Tribunal: TJMT
Processo: 1021611-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021611-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARIA SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.592.841-30 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 476.234.629-20 (AGRAVANTE), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (AGRAVANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO POR SIMULAÇÃO
– PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA REVELIA – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AGIOTAGEM – SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, conforme previsto no art. 239, § 1o, do CPC, de modo que apresenta-se correta a decisão que restabeleceu o prazo para apresentação de contestação.

Não há provas robustas nos autos de que houve a simulação do contrato de locação, e nem mesmo a agiotagem restou comprovada, de modo a ser inviável a suspensão dos efeitos da avença até mesmo porque a liminar da ação de despejo foi indeferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021611-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO E OUTRA

AGRAVADO:

VALDEMIR TEODORO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
e
MARIA SILVANA FERREIRA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum - MT,
Dr.

Cássio Leite de Barros Netto
,

que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico e Anulação de Contrato de Locação por Simulação n. 1004628-36.2021.8.11.0086 ajuizada em face de
VALDEMIR TEODORO DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada no feito, para suspender os efeitos de um contrato de locação formalizado com o agravado e devolveu o prazo processual para apresentação de contestação.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que o magistrado
entendeu por bem indeferir o pedido liminar porque no contrato não haveria nenhum vício capaz de eivá-lo de nulidade e porque caso houvesse a cobrança de juros e correção monetária abusivos, deveriam ter sido contestados através ação de consignação em pagamento ou mesmo revisional do contrato, asseverando ainda que o mútuo com juros abusivos não se mostra nulo de pleno direito.

Informam que “
no ano de 2019, firmaram contrato de compra e venda em garantia de um contrato de mútuo, com cláusula de retrovenda
” e que “
mais adiante, na data de 18/01/2020, foi firmado o contrato simulado de aluguel, e dois dias após 20/01/2020 foi firmado um contrato de recompra do referido imóvel, que somente não foi assinado pelo agravado, ao argumento de que haveriam ocorrido alguns inadimplementos, inobstante o pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), referentes a entrada, conforme recibo abaixo, datado de 23/01/2020
” (sic).

Ressaltam que “
foi pago o valor da entrada do contrato de compra e venda formalizado dois dias após o contrato de locação” (sic), portanto, aduzem que o contrato de locação é simulado ou perdeu seus efeitos, pois “não é crível que uma pessoa compraria um imóvel e deste continuasse a pagar aluguel
” (sic).

Apontam que “
os termos da notificação do agravado, justificando a não assinatura deste contrato datado de 20/01/2020, pois algumas obrigações não teriam sido cumpridas pelo falecido Sebastião, somente vem a confirmar a compra e venda do Agravado ao falecido Sebastião, mormente pelo fato de haver sido pago o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) referentes a entrada
” (sic).

Anunciam que “
a prática de exigir a assinatura de documentos da outra parte e não devolver o documento assinado, é corriqueira de agiotas, que se municiam de documentos para manterem seus mutuários ou pessoas com as quais mantém negócios rentáveis, eis que cobram juros exorbitantes, sem muito poder de reação
” (sic).

Entendem que não justifica o indeferimento da liminar de suspensão do contrato de locação, tendo em vista que foi ajuizada na Comarca de Diamantino a Ação de Despejo no 1001521-62.2023.8.11.0005, que está tramitando na 1a Vara Cível, de forma que os agravantes podem ser despejados por ordem judicial.

Defendem que “
o contrato de locação não é exigível, seja pela simulação, seja pelo fato de haver sido formalizado entre as partes o contrato de compra e venda datado de 20/01/2020, não assinado pelo agravado, por ser sua prática somente pegar o documento assinado de seus mutuários, corroborado ao fato de que o valor da entrada foi pago
” (sic).

Além disso, pugnam pelo reconhecimento da revelia dos requeridos/agravados, haja visto que o advogado que os representa, manifestou nos autos por duas vezes, se limitando “
a pleitear pelo inacolhimento do pedido de revelia, bem como ao pedido de suposto abandono de causa, e por conseguinte extinção do processo
” (sic).

Explanam que “
não há como não concluir que foi apresentada defesa, eis que foi pleiteado inclusive a extinção do feito, caracterizando ciência inequívoca da existência do processo
” (sic).

Com estes argumentos, requerem, de início, a concessão do efeito ativo para “
suspender os efeitos do contrato de locação, até a prolação da sentença de mérito no presente feito
” (sic). No mérito, pedem pela confirmação da tutela recursal, bem como seja reformada a decisão que reabriu o prazo para apresentação de defesa ao agravado, e, consequentemente, desentranhada a contestação apresentada (id. 182249692).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 25/09/2023, por esta Relatoria (id. 183398171).

O agravado apresentou contraminuta, discorrendo que “
O artigo 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, determina a suspensão do processo, em caso de falecimento de uma das partes do processo
” (sic).

Afirma que “
sem o saneamento da irregularidade da representação processual, não há a angularização da relação processual
” (sic).

Salienta que “
no vertente caso, o senhor SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO faleceu no dia 07 de agosto de 2021
” (sic), todavia, anuncia ser equivocada a informação de abertura de inventário do espólio do “de cujus”, pois não existe inventário.

Dessa forma, por não haver “
a angularização processual o feito está suspenso desde a exordial
” (sic), entende que não há que se cogitar reabertura de prazo para a apresentação da contestação, por estar suspenso.

No mérito, “
nega a existência do instrumento particular de venda e compra de bem imóvel urbano em parcelamento imobiliário do loteamento Jardim Europa, supostamente firmado aos 23 de janeiro de 2020
” (sic).

Explana acerca da validade do contrato de locação firmado em 18/01/2020, “
mediante o reconhecimento das suas firmas lançadas no citado contrato
” (sic), sendo que “
a Agravante MARIA SILVANA FERREIRA DA SILVA também firma o contrato de locação na condição de LOCATÁRIA e na condição de FIADORA
” (sic).

Explica que no dia 18/01/2020 venceu o prazo do direito de recompra e os agravantes não exerceram seu direito no contrato firmado em 24/09/2019. Ressalta que o respectivo contrato “
não possui qualquer vício ou mácula, inclusive, o senhor SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, por livre e espontânea vontade, firmou recibo de pagamento do valor ajustado pelo imóvel
” (sic).

Descreve que em 23/01/2020 houve a tentativa de firmar o instrumento particular de venda e compra do bem imóvel, ocorre que “
a negociação não se consumou em face da RECUSA dos Agravantes em ASSINAR AS NOTAS PROMISSÓRIAS PREVISTAS NA CLÁUSULA TERCEIRA, DO CONTRATO EM DEBATE, EM SUAS ALÍNEAS “A” a “G””
(sic), tanto que o instrumento não possui assinatura do requerido ou mesmo de testemunhas.

Assim, explana que com o encerramento das tratativas e desistência de firmar a compra e venda do bem, as partes voltaram a negociar, firmando livremente o contrato de locação no dia 18/01/2020, cujas firmas estão reconhecidas, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso e ainda requer o pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor da causa, por alteração da verdade dos fatos, na forma do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil (id. 185273192).

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado no id. 182262679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
e
MARIA SILVANA FERREIRA DA SILVA
, ora agravantes,
ajuizaram a
ação declaratória de existência de negócio jurídico e anulação de contrato de locação por simulação
em desfavor de
VALDEMIR TEODORO DA SILVA
, no que diz respeito a contrato de compra e venda e de locação referente ao imóvel localizado no Loteamento Jardim Europa, lote no 01, quadra 03, Matrícula no 13.252 do CRI de Nova Mutum – MT, com área total de 800 m
2
.

Alegaram que em 2019 o Sr. Sebastião estava passando por dificuldades financeiras, razão pela qual tomaram por empréstimo valores do requerido/agravado, e por conta disso realizam um contrato de compra e venda do bem imóvel dos quais eram proprietários em 24/09/2019, que possuí cláusula de recompra pelo mesmo valor do contrato até 18/01/2020.

Informaram que o contrato foi formalizado somente para a garantia do pagamento do empréstimo, pois desde sempre residiram no imóvel e nunca pagaram aluguel.

Explicam que como não conseguiram saldar com os valores tomados junto ao requerido, na data de 18/01/2020 (data da recompra), as partes firmaram um contrato simulado de aluguel, tendo como objeto o imóvel do litígio e descrito no contrato de compra e venda.

Ressaltam que no dia 20/01/2020 as partes firmaram competente instrumento de contrato de promessa de compra e venda, agora figurando como compradores os ora requerentes e como vendedor o requerido, cujo contrato foi confirmado pelo demandado pelos termos da contranotificação por ele enviada a autora após o falecimento do Sr. Sebastião, embora não assinado por ele.

Assim, demonstraram o pagamento da entrada de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), todavia, informam que o requerido enviou notificação cobrando os valores de aluguéis vencidos (contrato simulado), demonstrando ainda a intenção de rescindir o contrato e a desocupação do imóvel.

Inicialmente, o magistrado deferiu apenas os pedidos para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da ação na origem, bem como autorizou a expedição de ofício à Vitrine Imobiliária, que administra o Loteamento Paulo Mocellin – Jardim Europa, para que se abstenha de realizar qualquer transferência e/ou cessão de direitos referente ao bem.

Em razão da notícia a respeito da ação de despejo, autos no 1001521-62.2023.8.11.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino, os autores postularam novamente pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de locação, sendo que o magistrado “a quo” indeferiu o pleito,
e ainda restabeleceu o prazo para o requerido apresentar contestação, cuja decisão restou consignada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Trata-se de Ação Ordinária na qual houve o indeferimento da antecipação de tutela em Id. 8024759, sob o argumento de ausência de periculum in mora.

Petição de habilitação informando o falecimento do advogado Valdemir Tenório em Id. 88469517, solicitando a devolução de prazos processuais. Neste interim, verifico que a procuração de Id. 88469521 não possui poderes para receber citação, sendo que o réu por esse motivo não pode ser tido por citado em razão do comparecimento espontâneo, no mesmo sentido remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019).

Desse modo, não há que se cogitar a revelia, devendo ser devolvido os prazos ao advogado do réu.

Quanto à suspensão do contrato de locação de Id. 124852290, pag. 16/21, citado no contrato de Id. 68961958, entendo que não há nenhum vício no contrato apto a eivá-lo de nulidade, ao menos em sede de cognição sumária.

Isso porque caso existam juros e correção monetária abusivos, deveriam ter sido contestados através Ação de Consignação em Pagamento dos valores tidos por indevidos ou mesmo revisional do contrato, não sendo a simples notificação de Id. 68961962 apta a impedir a mora dos Requerentes em relação ao contrato de compra e venda.

Do mesmo modo, o mútuo com juros abusivos não se mostra nulo de pleno direito, sob pena de enriquecimento sem causa do mutuário, o que, no melhor entendimento, não se mostra possível.

Corroborando o exposto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. INCIDÊNCIA DE JUROS EXTORSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. NULIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PARTE VÁLIDA. DECOTE DO EXCESSO. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais" ( AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe de 04/08/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1486384 MG 2019/0105036-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019) (g.n.)

Por fim, inexistindo provas que houve pagamento dos valores incontestes, quais sejam, os valores acrescidos de juros e correção monetária condizentes com a lei de usura, incabível o deferimento da liminar.

Quanto ao pedido de abandono de causa de Id. 91884026, não existem motivos para seu acolhimento, considerando que o processo ficou parado por inércia do Poder Judiciário em analisar a questão da devolução do prazo e não dos autores.

INDEFIRO a liminar
, mantendo a decisão anterior em todos os seus fundamentos.

DEVOLVO o prazo para contestação, intimando o advogado para apresentá-la em 15 dias, sob pena de revelia
, já que mencionou disponibilidade de contestar, conforme pedido de devolução de prazo.

INTIME-SE”.

De fato, nota-se dos autos de origem que o requerido/agravado não foi devidamente citado, haja vista que o AR retornou com a informação “não existe número”, consoante documento anexado em 20/05/2022 (id. 85528186, autos de origem).

Ocorre que em 27/06/2022 o advogado do requerido/agravado habilitou-se nos autos, anexado a procuração de id. 88469521,
sem poderes para recebimento de citação
.

Sabe-se que a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA -
JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
– INOCORRÊNCIA DE REVELIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não configura o comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração com poderes para receber a citação. Nesse sentido: REsp 648.202/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda Turma, DJe 11.4.2005; REsp 1.246.098/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 05/05/2011. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1468906 RJ 2014/0181694-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)”

(TJ-MT - APL: 00176544020138110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2018)

Por outro lado, denota-se que a controvérsia instaurada, determinante ao caso, diz respeito à existência ou não de simulação em negócio jurídico, no que tange ao contrato de locação formalizado em 18/01/2020.

A simulação é tratada pelo Código Civil em seu art. 167, assim redigido:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.

O negócio jurídico simulado é, portanto, aquele aparentemente regular, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir.

Acerca do tema, é clara a lição de Nelson Nery Júnior:

“A simulação compõe-se de três elementos: a) intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado”
(
in
CÓDIGO CIVIL COMENTADO. 8a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 377)

Os autores agravantes sustentam a existência de simulação do negócio jurídico entabulado com o requerido agravado, pois sempre residiram no imóvel e nunca pagaram aluguéis.

Entretanto, a alegada simulação no registro do imóvel, bem como sua real titularidade demandam instauração sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pois, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite-se a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta.

Ademais, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque a liminar pleiteada na Ação de Despejo no 1001521-62.2023.8.11.0005, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, foi indeferida pelo magistrado singular em 29/08/2023.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA –
ALEGADA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PRÁTICA DE AGIOTAGEM
– PROPRIEDADE DO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se há fortes indícios de prática de agiotagem, em especial pela ocorrência de transferências bancárias ocorridas, bem como pela desproporcionalidade entre o valor do contrato de compra e venda e o valor do imóvel, tem-se a dúvida razoável a respeito da situação fática acerca da propriedade do autor/agravado,
fazendo-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda para averiguar eventual simulação de contrato de compra e venda de imóvel utilizada como meio de encobrir a prática de agiotagem, o que também depende de instrução processual
.”
(TJ-MT - AI: 10128776920238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da parte recorrente, pois não restou comprovado, nesta via recursal, a má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023